Tribunal: TJMT
Processo: 1022152-79.2024.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022152-79.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINARES. CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 82, § 3o, DO CPC (LEI 15.109/2025). DISPENSA DO ADVOGADO QUANTO AO ADIANTAMENTO. PREVALÊNCIA SOBRE NORMAS ESTADUAIS. ACOLHIMENTO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADOS. MÉRITO. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DIREITO AO ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO. CABIMENTO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ.
RECURSO DO BANCO IMPROVIDO
.
RECURSO DO ESCRITÓRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas em ação de arbitramento de honorários advocatícios, ajuizada em razão de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços firmado entre instituição financeira e escritório de advocacia.

II. Questão em discussão

2. Análise da possibilidade de diferimento do pagamento das custas processuais para o final do processo, nos termos do art. 82, § 3o, do CPC, e da legitimidade do arbitramento de honorários em razão da rescisão imotivada do contrato.

III. Razões de decidir

3. O § 3o do art. 82 do CPC, incluído pela Lei 15.109/2025, dispensa o advogado do adiantamento de custas nas ações de cobrança ou arbitramento de honorários, impondo ao executado o pagamento ao final, prevalecendo sobre normas estaduais em sentido contrário.

4. Rejeitadas as preliminares de deserção, violação à dialeticidade e cerceamento de defesa.

5. A rescisão unilateral do contrato pelo cliente, antes do término da atuação, não afasta o direito do advogado à justa remuneração proporcional ao trabalho desenvolvido, sob pena de enriquecimento ilícito do contratante.

6. Honorários arbitrados em R$ 50.000,00, valor compatível com o tempo de atuação, complexidade da causa e extensão dos serviços prestados.

7. Juros de mora incidentes a partir da citação, conforme orientação pacífica do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso do Banco Bradesco S.A. Desprovido.

9. Recurso do Escritório Galera Mari Advogados Associados
parcialmente provido
para (i)
dispensar
o adiantamento das custas processuais, nos termos do art. 82, § 3o, do CPC, e (ii)
majorar
os honorários arbitrados para R$ 50.000,00.

10. Honorários sucumbenciais majorados para 16% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:

“1. O art. 82, § 3o, do CPC (Lei 15.109/2025) assegura ao advogado a dispensa do adiantamento de custas nas ações de cobrança e arbitramento de honorários, prevalecendo sobre normas estaduais. 2. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios enseja o arbitramento judicial da verba proporcional aos serviços prestados, sob pena de enriquecimento ilícito do contratante. 3. O termo inicial dos juros de mora em ação de arbitramento de honorários é a citação.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
e
BANCO BRADESCO S.A.
interpuseram recursos de apelações cíveis contra a sentença proferida pelo juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da “Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios” ajuizada por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS em face da instituição financeira.

Prolatada a sentença (ID. 308704407), nos termos:

“
Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial da Ação de Arbitramento de Honorários ajuizada por
Galera Mari
e Advogados Associados em desfavor do
Banco Bradesco S/A
, para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) acrescido de correção monetária pelo IPCA, a partir do arbitramento e de juros de mora de acordo com a taxa referencial do SELIC, a partir da citação.

Condeno
, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.”

Em suas razões recursais (ID no 308704421),
Galera Mari e Advogados Associados
suscita preliminar de
pagamento das custas ao final do processo
, nos termos do artigo 82, §3o do Código de Processo Civil.

No mérito, argumenta da necessidade de majoração do valor arbitrado em honorários advocatícios, aos trabalhos realizados no processo no 0005978-69.2000.8.11.0003 e do montante buscado em execução de R$4.735.448,19 (Quatro milhões, setecentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e dezenove centavos).

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, a majorar os honorários advocatícios, arbitrando-os entre dez e vinte por cento do valor da causa trabalhada, à luz do disposto no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994 e em observância aos critérios e aos patamares estabelecidos no artigo 85 do Código de Processo Civil.

O
Banco Bradesco, em suas razões recursais (ID. 308704426),
suscita em preliminar de nulidade da sentença, por ocorrência de
cerceamento de defesa
, sob a alegação de que o juízo ao julgar antecipadamente a lide, tolheu direito a ampla defesa e ao contraditório.

Suscita ainda em preliminar a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional em decisão aos embargos de declaração.

No mérito, aduz que há documento com expressa quitação de todos os serviços prestados pelo recorrido.

Alega ausência de pedidos de revisão ou anulação das cláusulas contratuais. Que inexiste irregularidade no instrumento particular.

Sustenta a impossibilidade de intervenção do Estado em um contrato válido, ato jurídico perfeito, a violação dos artigos 121, 421, 421-A, III, e 476 todos do Código Civil.

Assevera que o arbitramento de honorários faz-se necessário somente na ausência de estipulação ou de acordo, por aplicação do próprio artigo 22, § 2o, da Lei no 8.906/94 (Estatuto da OAB), o que não é o caso.

Acusa o enriquecimento indevido do recorrido.

Defende o arbitramento dos honorários com base no que realmente aconteceu nos processos. Pretende a redução do valor arbitrado.

Insurge-se quanto ao marco inicial a incidência de juros moratórios ser da prolação da sentença.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença de primeiro grau, e julgar improcedente os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas (IDs. 308704428 e 309409394), suscita o Banco apelado preliminares de não conhecimento do recurso por deserção e por ausência de dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O escritório Galera Mari Advogados Associados suscita preliminar de
pagamento das custas ao final do processo
.

Muito embora o Supremo Tribunal Federal tenha declarado a inconstitucionalidade de norma estadual que concedia isenção de custas processuais a advogados na execução de honorários, por vício de iniciativa e afronta ao princípio da igualdade tributária (ADI 6.859, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 01.03.2023), o referido dispositivo coaduna com a atual redação do §3o do artigo 82, do Código de Processo Civil, recentemente incluído pela Lei no 15.109/2025, que dispõe:

Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.

(...)

§ 3o Nas ações de cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais, e caberá ao réu ou executado suprir, ao final do processo, o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo.

Importante salientar que o artigo 233, § 2o, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso veda o recolhimento de custas ao final do processo, no entanto, referida norma não pode sobrepor Lei Federal vigente (Código de Processo Civil), em observância ao princípio da hierarquia das normas.

Nesse contexto, considerando que no presente caso se trate de uma ação de arbitramento de honorários, cuja natureza é de cobrança, portanto, amolda-se ao que estabelece o §3o, do artigo 82 do CPC, por consequência, o diferimento do pagamento das custas processuais para o final do processo é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ADVOGADO EXEQUENTE. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 3o, V, DA LEI ESTADUAL No 7.603/2001 E ART. 82, § 3o, DO CPC. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. POSSIBILIDADE. NATUREZA DISTINTA E NÃO ABRANGIDOS PELO REGIME LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução n.o 1010423-90.2023.8.11.0041, opostos por ADRIANA LOPES DA LUZ e YASMIN LOPES SEBBA. A decisão reconheceu a ausência de certeza e liquidez do título executivo, extinguindo o feito executivo por ausência de pressupostos processuais e condenando o exequente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. O apelante, advogado, pleiteia a isenção das custas com base nas Leis Estaduais no 7.603/2001 e no 11.077/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é aplicável ao advogado exequente, na execução de honorários advocatícios contratuais, a isenção legal do pagamento de custas processuais prevista nas Leis Estaduais no 7.603/2001 e no 11.077/2020, e no art. 82, § 3o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação estadual confere isenção objetiva aos advogados na execução de honorários advocatícios, nos termos do art. 3o, V, da Lei Estadual no 7.603/2001, com redação dada pela Lei no 11.077/2020, dispensando-os do pagamento de custas, despesas e emolumentos.

O art. 82, § 3o, do CPC, incluído pela Lei no 15.109/2025, reforça tal entendimento, ao prever expressamente que o advogado está dispensado de antecipar custas nas ações de cobrança ou execução de honorários advocatícios, cabendo ao executado seu pagamento ao final, se der causa ao processo.

Jurisprudência do TJMT reconhece a aplicabilidade da isenção legal aos casos de execução ou cumprimento de sentença de honorários advocatícios, tratando-se de norma voltada à efetividade do exercício profissional da advocacia.

A isenção, contudo, não alcança eventual condenação em honorários advocatícios de sucumbência, por possuírem natureza diversa e autônoma em relação às custas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O advogado exequente tem direito à isenção de custas processuais na execução de honorários advocatícios, nos termos do art. 3o, V, da Lei Estadual no 7.603/2001, com redação dada pela Lei no 11.077/2020.

O art. 82, § 3o, do CPC, incluído pela Lei no 15.109/2025, confirma a dispensa de antecipação de custas pelo advogado nas execuções de honorários advocatícios.

A isenção legal não se estende à condenação em honorários advocatícios de sucumbência.

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual no 7.603/2001, art. 3o, V; Lei Estadual no 11.077/2020, art. 4o; CPC, art. 82, § 3o (Lei no 15.109/2025); CPC, art. 85, § 14.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1005848-65.2023.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26.04.2023.” (N.U 1010423-90.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2025, Publicado no DJE 20/07/2025)

Diante do exposto, acolho a preliminar para
DEFERIR
o pedido do apelante, e
dispensá-lo
do adiantamento do pagamento das despesas processuais (preparo), nos termos da Lei 15.109/2025.

Prejudicado
de consequência a preliminar de
deserção
suscitada pelo Banco apelado.

O Banco apelado suscita preliminar de violação ao princípio da
dialeticidade
.

Sabe-se que para o conhecimento do recurso, necessário se faz o cumprimento dos requisitos para a sua admissibilidade.

Dessa forma a argumentação de que o recurso do apelante não rebate especificamente a fundamentação da sentença recorrida não prospera, pois, da leitura do recurso de apelação, é possível depreender a pretensão de reforma do julgado, bem como as razões que sustentam a tese de majoração dos honorários advocatícios.

Nesta razão, rejeito a preliminar.

O banco recorrente suscita em preliminar da apelação a ocorrência de
cerceamento de defesa
, sob a alegação de que com o julgamento antecipado da lide pelo juízo
a quo
, tolheu direito de defesa a produção de provas, a necessidade da realização de audiência de instrução.

Analisando os autos, ao dar procedência à demanda o MM. Juízo de primeiro grau firmou e fundamentou decisão em documentos e provas que constam nos autos, de modo a demonstrar que não há qualquer empecilho jurídico, sendo desnecessária a produção de outras provas.

Assim, compulsando os autos, a situação se mostrou única e singela controvérsia acerca dos fatos, a qual buscou o requerente o arbitramento de honorários advocatícios, ante ao ato unilateral do banco requerido de rescindir contrato de prestação de serviços, com a atuação nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial de
no 0005978-69.2000.8.11.0003
.

Por esta via, desnecessário a produção de outras provas, inclusive em audiência de instrução, a fim de provar fato já plenamente verificável nos autos.

Nesta razão, não se vislumbra cerceamento de defesa, decorrente do julgamento antecipado do feito, quando a realização de outras provas, pouco ou em nada influenciariam no convencimento do Julgador.

Nesse sentido destaca-se em v. acórdão relatado pelo eminente Ministro Athos Carneiro (STJ-4a Turma, REsp. 3.047-ES- rel. Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90, v.u. DJU 17.9.90, p. 9.514), que decidiu em situação similar:
"Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente discrição do magistrado no exame da necessidade ou não da realização da prova em audiência ante as circunstâncias de cada caso e a necessidade de não ofender o princípio basilar do pleno contraditório
."

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. SÚMULA No 7/STJ. 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento. 2. Rever o acórdão que afastou o cerceamento de defesa implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula no 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no AREsp: 636461 SP 2014/0328023-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2015).

Rejeito
também a preliminar de cerceamento de defesa.

No que concernem as
outras preliminares
suscitadas pelo banco apelante, há de se comungar que a decisão recorrida deve permanecer, pois, a acolher a tese esposada pelo banco apelante, estar-se-ia reconhecendo o enriquecimento sem causa.

Sobre a questão em comento, a 2a Câmara Cível desse Sodalício, assim decidiu:

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA E ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - COMPATIBILIDADE DOS RITOS ADOTADOS - RECURSO PROVIDO. O advogado possui a faculdade de optar pelo arbitramento judicial de honorários, conforme lhe faculta o art. 22, § 2o, do EA, ou pela ação de cobrança. No entanto, é possível o ajuizamento direto da ação de cobrança, neste se fazendo o arbitramento judicial. (Recurso de Apelação Cível n.o 15735/2006 - j. 27.09.2006 - Rel. Des.A. Bitar Filho).

Entende-se que
a decisão proferida está nos limites do pedido da inicial
, visto que os serviços extrajudiciais prestado e comprovados por ex-advogado contratado deve ser remunerado, sob pena de enriquecimento de uma parte, em detrimento de outra, o que é inadmissível sob todos os aspectos.

Logo, resta demonstrado o
interesse de agir
do autor na propositura da ação de arbitramento de honorários advocatícios, porquanto prestou efetivos serviços e teve interrompido, unilateralmente e sem justificação, o contrato que firmou com o banco requerido para prestação de serviços advocatícios, bem assim, resta também demonstrada a
adequação da via eleita
.

De igual modo, não há que se falar em sentença
extra petita
, porquanto, ao contrário da arguição, a sentença não concedeu nada diferente do que foi postulado na petição inicial.

Por consequência, não existe incongruência em Inicial entre sua causa de pedido e pedidos.

No mais, á evidência da analise e julgamento, devidamente fundamentada, do recurso de embargos de declaração,
não há se falar em negativa de prestação jurisdicional do recurso
.

Dessa forma, pode-se inclusive ser considerado de ofício nula tal cláusula de remuneração por êxito, surgindo lacuna em relação à remuneração pelos serviços prestados e estando as partes em desacordo, cabe ao magistrado arbitrar o valor a ser pago, conforme os requisitos do artigo 22, § 2o, do EOAB e resolução da seccional em que o advogado é inscrito.

Rejeito as preliminares
, passando a seguir ao julgamento do mérito recursal.

Considerando que ambos os recursos de apelações versam sobre o mesmo objeto, procedo à análise conjunta das insurgências.

Analisando os autos, verifica-se que a controvérsia não é de difícil solução, posto que há entendimento a respeito da matéria firmada por este Tribunal, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça.

À luz das evidências constantes dos autos, observa-se que os fatos e as provas convergem com os fundamentos da sentença que, ao deslindar a controvérsia, reconheceu que as partes estão obrigadas ao cumprimento do contrato de prestação de serviços jurídicos, cujo objeto, na presente demanda, é a atuação do escritório de advocacia nos autos da
ação no 0005978-69.2000.8.11.0003.

Incontroverso nos autos a rescisão unilateral pelo banco requerido do contrato em voga, com dispensa dos serviços advocatícios do autor em data de 19/11/2020.

Neste contexto, tem-se em convicção de que o autor, enquanto procurador do banco, atuou nas ações judiciais em defesa dos interesses da instituição financeira.

E que a despeito da negativa do requerido de ausência da prestação dos serviços do autor nos autos da execução, temos a informação notória dos autos em epígrafe que de fato, a atuação do escritório de advocacia em proveito econômico da instituição ocorreu até meados de dezembro de 2020, que toda prova, determinam ao autor fazer jus aos honorários advocatícios proporcionais ao trabalho prestado nos referidos processos judiciais.

Desta feita,
in casu
, o §2o, do art.22, da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB), dispõe que:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 2o. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.”

Infere-se que tal dispositivo estabelece o direito subjetivo ao recebimento dos
honorários
(
convencionais ou arbitrados), pela prestação dos serviços, independentemente da verba sucumbencial.

Ou seja, em se tratando de contrato firmado entre as partes, cuja remuneração do advogado advém de atuação por fases no processo e, ainda sobre o êxito em
honorários
sucumbenciais, havendo rompimento do contrato ou renúncia, implica na possibilidade de se pleitear judicialmente o arbitramento dessa verba, uma vez que ao revogar o mandato, o próprio requerido/contratante inviabilizou o implemento da condição que remuneraria o trabalho do requerente/contratado.

E ainda que exista previsão contratual de que os honorários devidos advêm da atuação por fases processuais e em êxito sucumbencial, não se pode olvidar que a rescisão antes do término do processo dá ao requerente/contratado o direito ao recebimento dos honorários advocatícios pelos serviços já prestados ao requerido/contratante até o momento da ruptura, sob pena de propiciar o enriquecimento ilícito deste último.

Nesse sentido os precedentes jurisprudenciais do c. STJ, senão vejamos:

“DIREITO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO PARA ATUAÇÃO PROCESSUAL COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESTITUIÇÃO DO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS. - Ainda que o contrato firmado entre a parte e o seu advogado somente preveja remuneração para o causídico mediante o recebimento de honorários de sucumbência,
o rompimento da avença pelo cliente, impedindo que o profissional receba essa remuneração, implica a possibilidade de se pleitear, em juízo, o arbitramento da verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente com o trabalho de seu advogado
. Recurso especial conhecido e provido.”
(STJ - REsp n.o 945.075-MG, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 25/05/2010, T3 - TERCEIRA TURMA) (g.n.)

No mesmo sentido, os julgados deste e. TJMT:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS – REJEITADA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO – MATÉRIA DE MÉRITO - CONTRATO COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. É legítima para figurar no polo ativo da ação de arbitramento de honorários, a sociedade de advogados por haver contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes, bem como documentos destinados a sociedade e patrocínio de ação subscrita por causídicos integrantes da sociedade. 2. Não há como apreciar a preliminar de carência de ação se a matéria trazida trata de questão estritamente de mérito. 3. O fato de ter que remunerar o patrono apenas ao final da demanda, quando este não mais atua na causa por destituição do seu poder procuratório por decisão unilateral do banco contratante, afronta aos princípios da boa-fé contratual (art. 113 e 422 CC), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC). 4.
A ausência de previsão de valor de honorários em caso de rescisão contratual sem justa causa enseja o arbitramento judicial de honorários
.”
(Ap 141578/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/03/2018, Publicado no DJE 23/03/2018) – (destaquei).

Sobreleva destacar que a ação de cobrança ou arbitramento de honorários, em tais casos de rescisão indireta, com prestação dos serviços parciais,
o magistrado não está vinculado à tabela da OAB ou aos percentuais estabelecidos no art. 85 do Código de Processo Civil
, mas estes servem como referencial, para uma justa remuneração dos serviços de advocacia.

A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR - CARÊNCIA DA AÇÃO - REJEITADA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OBJETO DA LIDE, ARBITRADOS EM VALOR FIXO - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS. A controvérsia quanto ao não pagamento pela via extrajudicial, dos honorários decorrentes de prestação de serviços advocatícios, afasta a carência de ação por falta de interesse processual e possibilita a propositura de ação para discutir o arbitramento do valor devido. Somente falta interesse de agir quando a demanda não traz qualquer utilidade material ou moral. Rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e imotivada, bem como sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária em juízo se impõe. (Precedentes do STJ). Em relação ao arbitramento, para se chegar a um valor justo e equânime deve o julgador examinar exclusivamente os aspectos fáticos em relação ao trabalho desenvolvido pelo advogado e o grau de complexidade da causa e o tempo despendido não podendo ser irrisório ou excessivo, segundo critérios de utilização dentro do estabelecido pelas alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ do § 3o c/c §4a, do art. 20, do CPC. Se o valor está irrisório, prove o recurso para majorar este valor, observando os serviços feitos, a natureza da demanda, sua complexidade, para patamar mais justo. Os juros de mora, incidentes sobre o valor dos honorários advocatícios arbitrados tem início a partir da citação da ação de arbitramento e a correção monetária a partir da data do arbitramento. (TJMT. Ap 102712/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/03/2016, Publicado no DJE 09/03/2016).

Assim, demonstrado que o autor prestou serviços na vigência do contrato, e, sendo este revogado unilateralmente e ou renunciado os poderes procuratórios pelo defensor, não resta dúvida de que o autor deve receber os seus honorários advocatícios.

Sendo certo que o autor faz
jus
à fixação de honorários advocatícios e que o arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa/patrocínio do apelante/requerido, dentre outras peculiaridades, tais como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado.

E, conforme se observa dos documentos coligidos aos autos, restaram explicitados escorreitamente em fundamentos do
decisum
recorrido
,
do trabalho desenvolvido pelo escritório autor nos autos por anos, com ajuizamento da ação, citações, penhoras, leilões, bloqueios e outros atos na tentativa de satisfação do crédito executado, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0005978-69.2000.8.11.0003.

Com a notória relação jurídica desenvolvida entre as partes, e ante o fato comprovado nos termos contratuais, tenho que a sentença guerreada conduziu bem seu fundamento e decisão a procedência dos pedidos da ação.

Contudo, ao arbitrar os honorários advocatícios e condenar o banco requerido ao pagamento de valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por atuação na ação, tem-se que o valor
não está condizente
com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em vista do trabalho desempenhado pelo causídico até o momento da sua destituição.

Nestes moldes, o valor fixado deve ser revisto, por não ser proporcional frente a prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a consubstanciar em observação ao deferimento dos honorários de forma justa, razoável e proporcional, sem, contudo, impingir enriquecimento indevida a qualquer que seja dos lados.

Há que se considerar que na ação o Escritório Galera Mari atuou por aproximadamente 4 (quatro) anos.

Dessa forma, a verba contratual devida pelos serviços advocatícios prestados no processo deve corresponder ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
, pois impinge enriquecimento indevido a qualquer que seja dos lados.

No mais, quanto ao termo inicial a incidência dos juros de mora, consoante entendimento consolidado pelo STJ, em se tratando de ação de arbitramento de honorários advocatícios, o
termo inicial
de incidência dos
juros de mora
é a
citação
.

A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA . SÚMULA N. 83/STJ. 1. O termo inicial da incidência dos juros de mora na ação de arbitramento de honorários advocatícios é a citação do devedor. Precedentes. 2. É inviável o recurso especial quando o acórdão recorrido assenta-se em mais de um fundamento, cada um por si só suficiente para mantê-lo, e o recurso não abrange todos. Aplicação da Súmula 283/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento"(AgInt no AgInt no AREsp n. 899.774/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 24/4/2020.

Por fim, acerca da prova apresentada pelo banco de “termo de quitação”, ao analisar à cláusula firmada no pacto firmado entre as partes, não se verifica do documento de termo de quitação apresentado, a correspondência ao pagamento a atuação em ações de execuções que funda a presente ação de arbitramento, além de que a cláusula “6.7 Volumetria”, se refere a valores que eram adiantados pelo banco para a distribuição das demandas, conforme se evidencia da cláusula 6.7, item “ii” do contrato.

Não se pode confundir o arbitramento de honorários, por certo, com os eventuais honorários contratuais em função do eventual êxito em ações junto a recuperação judicial, e nem com os eventuais honorários sucumbenciais, arbitrados com supedâneo no estabelecido pelo art. 85, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual não há que se falar em quitação/pagamento de valor dos honorários pela rescisão contratual sem justa causa.

Assim, repisa-se ser plenamente possível o arbitramento de honorários advocatício, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico até o momento da sua destituição, nos casos em que o contrato é rescindido unilateralmente pelo contratante, e sem justa causa.

Nesse sentido o REsp n. 945.075/MG julgado pelo c. STJ que totalmente aplicável na espécie, pois, trata de hipótese em que há rompimento unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios, consoante visto na espécie.

Diante dessas considerações, conheço dos recursos para:

1)
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo do
Banco Bradesco S.A.
;

2)
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao
recurso Galera Mari e Advogados Associados
, para:

a)
Dispensar
o apelante do adiantamento do pagamento das despesas processuais, nos termos da Lei 15.109/2025,

b)

Majorar os honorários advocatícios arbitrados
, para o importe de
R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Por consequência,
majoro
os honorários sucumbenciais em desfavor do Banco recorrente para 16% (dezesseis por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025